Tribunal: TJDFT
Processo: 0714746-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação. Policial militar. Auxílio-invalidez. Termo inicial. Data do laudo pericial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo de auxílio-invalidez a policial militar reformado por AIDS, fixando como termo inicial do benefício a data do laudo pericial produzido nos autos. O autor pleiteia o recebimento do auxílio desde julho de 2018.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do auxílio-invalidez: (i) se a partir de julho de 2018, como requerido pelo autor; ou (ii) se a partir da data do laudo pericial, como fixado na sentença.
III. Razões de decidir
3. O auxílio-invalidez, previsto no art. 26 da Lei n. 10.486/2002, exige, cumulativamente: incapacidade definitiva para o serviço militar; incapacidade total e permanente para qualquer trabalho; e necessidade de internação especializada ou de assistência ou cuidados em razão da doença.
4. A reforma do militar, por si só, não garante o direito ao auxílio-invalidez, sendo necessária a comprovação da incapacidade total e permanente para qualquer trabalho e da necessidade de assistência ou cuidados, o que, no caso, só ocorreu com a perícia judicial.
5. Os laudos médicos particulares anteriores são insuficientes para comprovar a invalidez total e permanente, especialmente diante da presunção relativa de veracidade dos atos administrativos das juntas médicas, que não haviam atestado a necessidade de assistência ou cuidados.
6. A jurisprudência do TJDFT (Acórdão n. 1604616, Processo n. 07006955220218070018) corrobora o entendimento de que o auxílio-invalidez depende do preenchimento concomitante de todos os requisitos legais.
7. Inexistindo prova robusta da presença dos requisitos para a concessão do auxílio-invalidez em momento anterior à perícia judicial, o termo inicial do benefício deve ser a data do laudo pericial.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
-------------------------------------
Dispositivo relevante citado: Lei n. 10.486/2002.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1604616.